Tribunal: CARF
Processo: 10830.007505/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007505/2009-22
ACÓRDÃO
2102-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
RECORRIDA
JUSSELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO. RETIFICAÇÃO.
Constatada obscuridade no julgado, cabe a sua retificação para sanar
referido vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para retificar o ano do exercício de 2006 para
2005.
Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007505/2009-22
2
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos inominados de iniciativa da unidade da Administração
Tributária, em face do Acórdão no 2003-005.677, da Terceira Turma Extraordinária da Segunda
Seção de Julgamento do CARF, proferido na sessão de 25 de outubro de 2023, cuja decisão abaixo
se transcreve:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer a dedução de IRRF com a comprovação de seu recolhimento
pela fonte pagadora.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITE DE ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE JULGADORA.
A solicitação do contribuinte para retificação da referida declaração foge à
competência da autoridade julgadora.
Sustenta-se que há inexatidão na decisão, nos seguintes termos:
Tendo em vista que o Acórdão no 2003-005.677 tratou de IRPF ano-calendário
2005, exercício 2006 e que o presente contencioso trata de Impugnação à
Notificação de Lançamento do exercício 2005, encaminho os autos ao CARF, para
verificações relacionadas ao referido erro material.
O despacho de recebimento dos embargos foi assim prolatado (fl. 131):
De fato, da Notificação de Lançamento (fl. 5), verifica-se que trata-se de revisão
da Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2005, ano-calemdário 2004.
Assim, constata-se que existe inexatidão material devida a lapso manifesto,
devendo ser corrigida, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do
art. 117, caput, do RICARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
Compulsando os autos, verifica-se que os autos se referem ao exercício 2005,
motivo pelo qual a ementa passa a ser assim redigida:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007505/2009-22
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer a dedução de IRRF com a comprovação de seu recolhimento
pela fonte pagadora.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITE DE ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE JULGADORA.
A solicitação do contribuinte para retificação da referida declaração foge à
competência da autoridade julgadora.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes,
para retificar o ano do exercício de 2006 para 2005.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 140
DF CARF MF
Original